Tribunal: TJDFT
Processo: 0702550-87.2021.8.07.0011
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL FORMULADA NAS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RELAÇÃO A ESTE PONTO. MÉRITO. PODER FAMILIAR REGULARMENTE EXERCIDO PELO GENITOR. CONCESSÃO DA GUARDA À ATUAL ESPOSA DO GENITOR DO INFANTE. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO PECULIAR OU DE RISCO. NÃO CABIMENTO DA MEDIDA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. De acordo com o § 3o do artigo 1.012, do CPC, o requerimento de atribuição de efeito suspensivo à Apelação Cível ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal deve ser formulado mediante petição autônoma dirigida ao Tribunal, no período entre a interposição do recurso e sua distribuição; ou ao relator do recurso, por petição autônoma, se já distribuída a apelação. Reconhecimento da inadequação da via eleita, nos casos em que a parte recorrente requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal no próprio bojo da petição de recurso de apelação.
2. O ordenamento jurídico pátrio contempla regime dualista de guarda, nos termos do artigo 1.583 do Código Civil, segundo o qual, “A guarda será unilateral ou compartilhada”.
3.Excepcionalmente, poderá a guarda ser deferida a pessoas diversas dos genitores, para atender a situações peculiares, como prevê o artigo 33, §§ 2o e 4o, do Estatuto da Criança e Adolescente.
4. Não havendo qualquer indicativo de que o menor esteja em situação peculiar ou de risco, e constatado que ambos os genitores estão aptos ao exercício do poder familiar, tem-se por inviabilizada a atribuição de guarda em favor da esposa atual do genitor do infante.
5. Apelação Cível parcialmente conhecida e, nesta extensão, não provida.